Tribunal: STF
Processo: HC 93564
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Processo penal. Habeas corpus. Presunção de inocência.
   Direito de apelar em liberdade.
1. Não há discutir a
   constitucionalidade da exigência contida no artigo 594 do Código
   de Processo Penal quando a sentença condenatória recorrível
   apresenta fundamentos de ordem cautelar suficientes para
   autorizar a prisão do réu.
2. O pedido formulado no writ é para
   que seja revogado o mandado de prisão, não para que seja superada
   condição de procedibilidade recursal.
3. Ordem denegada.